Tribunal: STF
Processo: ARE 1604823
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, inciso IV; e 227 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

“No tocante à fixação dos efeitos financeiros, a Turma Regional de Uniformização da 4º Região firmou o entendimento de que aplica-se ao absolutamente incapaz o prazo estabelecido no art. 74, I, da Lei 8.213/91, com a redação dada pela MP 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019, para fixação da data de início do benefício de auxílio-reclusão. Confira-se:
‘PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. EFEITOS FINANCEIROS. BENEFICIÁRIO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PRAZO DO ART. 74, I, DA LEI 8.213/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 871/2019, CONVERTIDA NA LEI 13.846/2019. APLICABILIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. (5004917-30.2022.4.04.7122, TRU da 4º Região, Relatora Luísa Hickel Gamba, juntado aos autos em 16/06/2023).’
‘DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. INADMISSÃO. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL. DEPENDENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. ÓBITO APÓS MP 871/2019. PRAZO PARA REQUERER O BENEFÍCIO DEVE OBSERVAR A REGRA DO ART. 74, DA LEI 8.213/1991. ENTENDIMENTO DA TNU. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Segundo a TNU, a partir da entrada em vigor da Medida Provisória 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019, o auxílio-reclusão é devido ao menor de 16 anos desde a data do óbito, se requerido em até 180 dias. Depois disso, o benefício é devido da data do requerimento, conforme a regra do art. 74,I e II, da Lei 8.213/1991 (PUIL 5037206-65.2021.402.5001, relator juiz federal Caio Moyses de Lima, j. 19/04/2023). 2. Não existe antinomia entre a disciplina instituída pela Lei 13.846/2019 e as regras do Código Civil relativas a prescrição para pessoas com menos de 16 anos. Trata-se de uma lei especial, que se sobrepõe à lei geral naquilo que com ela é incompatível, conforme a LINDB. 3. Dada a equivalência da disciplina legal, este colegiado deve adotar as razões de decidir da TNU, adequando sua interpretação sobre a controvérsia a respeito do termo inicial da pensão por morte à seguinte tese jurídica: No caso de óbito ocorrido depois da entrada em vigor da Medida Provisória 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019, a pensão por morte é devida a dependente com menos de 16 anos desde a data do óbito, se o benefício for requerido em até 180 dias, e desde a DER, se o requerimento for posterior a esse prazo. 4. Provimento ao agravo interno, para conhecer e dar provimento ao pedido de uniformização do INSS, com devolução do feito à origem para juízo de adequação. (5021759-64.2021.4.04.7108, TRU da 4º Região, Relatora Para Acórdão Luciane Merlin Clêve Kravetz, juntado aos autos em 02/05/2023).’
No caso concreto, o autor tem 5 anos (evento 1, CERTNASC4). A prisão ocorreu em 08/2020, sendo que desde 15/03/2022 o recluso encontra-se em liberdade condicional (evento 1, OUT12).
O requerimento administrativo foi efetuado em 24/01/2023 (evento 1, PROCADMB).
Dispõe o art. 74, I, da Lei nº 8.213/91:
‘Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:
I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes;’
Portanto, considerando que o benefício seria devido a partir da data do requerimento administrativo (24/01/2023), e que o pai do menor encontra-se em liberdade condicional desde 15/03/2022, não subsiste direito ao benefício.”

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.
Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente